Tribunal: TJPA
Processo: 0800512-34.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800512-34.2020.8.14.0017

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ DAVI BATISTA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. FILHO MENOR DE 21 ANOS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte ao autor, Luiz Davi Batista da Silva Oliveira, filho do instituidor falecido em 29/07/2019. A decisão de primeira instância condenou o IGEPREV ao pagamento do benefício com efeitos retroativos à data do protocolo administrativo, acrescidos de juros e correção monetária conforme o Tema 810 do STF, e fixou honorários advocatícios em 15% sobre as parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o autor, ao atingir a maioridade civil aos 18 anos, perdeu a qualidade de dependente previdenciário conforme a legislação estadual vigente; e
(ii) estabelecer se a sentença aplicou corretamente a legislação previdenciária aplicável ao caso, considerando o princípio do
tempus regit actum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme o princípio do
tempus regit actum
e a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça.

À data do falecimento do instituidor, o artigo 6º da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 previa o limite de 21 anos de idade para a dependência previdenciária dos filhos, o que foi corretamente aplicado na sentença.

A Lei nº 8.213/1991, que rege o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevê a presunção de dependência econômica de filhos menores de 21 anos, sendo essa regra utilizada de forma subsidiária no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), por força da Lei nº 9.717/1998, quando não houver incompatibilidade.

Os documentos apresentados nos autos comprovam a dependência econômica do autor em relação ao instituidor da pensão, não havendo prova em sentido contrário pelo IGEPREV.

A limitação da pensão à maioridade civil (18 anos) contraria o escopo social do benefício, que visa proteger os dependentes do segurado em caso de ausência, especialmente no caso de dependentes presumidos menores de 21 anos.

As alegações do IGEPREV não demonstram erro na aplicação da legislação ou na análise das provas, sendo insuficientes para infirmar a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

A dependência econômica de filhos menores de 21 anos é presumida para fins de concessão de pensão previdenciária.

As normas do Regime Geral de Previdência Social podem ser aplicadas subsidiariamente ao Regime Próprio de Previdência Social, desde que compatíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §12; Lei nº 8.213/1991, art. 16; Lei nº 9.717/1998, art. 1º; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 340; STF, RE nº 870.947, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia.

A sentença (ID 15060984 – fls. 1/7), com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015, julgou procedente o pedido formulado por Luiz Davi Batista da Silva Oliveira, condenando o IGEPREV ao pagamento do benefício de pensão por morte do genitor do autor, falecido em 29/07/2019, com valores retroativos desde o protocolo administrativo (21/11/2019). Foram fixados juros e correção monetária conforme o Tema 810 do STF e arbitrados honorários advocatícios em 15% sobre as parcelas vencidas.

Em suas razões de apelação (ID 15060988 – fls. 1/6), o IGEPREV sustentou que o autor, ao atingir a maioridade civil aos 18 anos, perdeu a qualidade de dependente, conforme a legislação estadual aplicável.

Alegou ainda que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar o art. 16 da Lei Federal 8.213/91, destinado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao regime próprio estadual. Por fim, requereu a reforma da sentença para excluir a obrigação de conceder o benefício ao autor.

Em contrarrazões (ID 15060991 – fls. 1/16), o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando que o IGEPREV foi protelatório ao negar o benefício, mesmo diante de provas inequívocas da condição de dependente do autor à época do óbito, em conformidade com a Lei Complementar Estadual 39/2002. Requereu a manutenção integral da sentença.

Após distribuição do recurso à 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, destacando que a decisão recorrida observou o princípio do
tempus regit actum
, aplicando corretamente a legislação vigente à época do óbito.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, registro que o recurso interposto atende aos requisitos formais e materiais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na análise da correção da sentença que concedeu ao apelado o benefício de pensão por morte, reconhecendo o direito de sua percepção até os 21 anos de idade.

O apelante, Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, defende, em síntese, que a legislação estadual aplicável à época do óbito do instituidor da pensão limita o benefício a filhos menores de 18 anos, sendo incorreta a extensão até os 21 anos, conforme decidiu o juízo de origem.

O IGEPREV argumenta que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente à data do falecimento, estabelece a maioridade civil como limite para a qualidade de dependente previdenciário, negando o direito do apelado ao benefício após completar 18 anos. Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na jurisprudência dominante nem no princípio do
tempus regit actum
, que assegura a aplicação das normas previdenciárias vigentes no momento do evento gerador, ou seja, a data do óbito.

Conforme a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.” À luz dessa orientação, deve ser observado o disposto no artigo 6º da referida Lei Complementar Estadual, que, em sua redação à época, considerava como dependentes filhos menores de 21 anos. Portanto, a sentença foi precisa ao considerar a norma aplicável ao caso.

A autarquia recorrente também sustenta que o art. 16 da Lei nº 8.213/1991, que regula o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não poderia ser aplicado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Contudo, essa alegação não merece prosperar.

A Lei nº 9.717/1998, que fixa normas gerais para os regimes próprios, não veda expressamente a equiparação dos critérios de dependência previdenciária entre o RGPS e o RPPS. Pelo contrário, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os parâmetros estabelecidos na legislação federal devem ser utilizados de forma subsidiária quando não houver incompatibilidade com o regime estadual. Assim, a fixação da dependência até os 21 anos encontra fundamento na legislação e na uniformidade das regras previdenciárias.

O apelante alega que o apelado, à época do óbito, já havia completado 18 anos, o que lhe retiraria a qualidade de dependente. No entanto, os autos comprovam que o falecido era o principal provedor do apelado, conforme documentação apresentada (certidão de nascimento e comprovantes de dependência econômica). Esse quadro evidencia o vínculo necessário para a concessão do benefício.

Além disso, a Lei nº 8.213/1991 prevê que a dependência econômica de filhos menores de 21 anos é presumida, não havendo necessidade de comprovação adicional. A decisão do juízo de origem está, portanto, em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença de primeiro grau observou corretamente os parâmetros legais aplicáveis. Restou comprovado que o apelado, enquanto filho do falecido, possuía o direito de perceber a pensão até os 21 anos, como previsto na norma estadual vigente à data do óbito.

A tentativa de limitar o benefício à maioridade civil ignora o escopo social da pensão por morte, que visa proteger os dependentes do segurado em caso de sua ausência.

O recurso interposto pelo IGEPREV é desprovido de fundamentos jurídicos aptos a alterar o julgado, pois não foram apresentados elementos que infirmem a presunção de dependência econômica ou a aplicabilidade da legislação correta ao caso.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. PERCEBIMENTO ATÉ FILHA COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Ceará e por Glauciane Nascimento Penha, buscando a reforma da sentença que julgou em parte procedente o pedido autoral, no sentido de condenar o ente estatal ao pagamento da pensão previdenciária percebida pela autora, cujos valores não foram repassados, desde a retirada de seu nome da folha de pagamento até a idade de 21 (vinte e um) anos, quantum a ser apurado em fase dr liquidação, fixando sucumbência recíproca com percentual a ser fixado pelo juízo da liquidação. 2. Sobre o tema o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a lei que rege a concessão de benefícios previdenciários, que inclui a pensão por morte de servidor público, é a vigente na data do óbito do segurado, como assim dispõe a Súmula 340/STJ, do seguinte teor: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado" e Súmula 35 desta Corte de Justiça 3. Dúvidas não pairam sobre a aplicabilidade ao caso da norma vigente à época - Lei Estadual nº 10.776/1982 (Estatuto do extinto IPEC) -, porquanto somente revogada no ano de 2010 (DOE 12.05.2010). 4. A redução da maioridade civil de 21 (vinte e um) anos de idade para 18 (dezoito) anos de idade pela Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), não altera a situação dos autos, porquanto se trata de norma legal em relação a norma especial, no caso, a Lei nº 10.776/1982. 5. Não há previsão para a prorrogação desse benefício após os 21 (vinte e um) anos de idade, motivo pelo qual resta indeferido esse pedido da parte autora. 6. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-CE - AC: 01205693920108060001 Fortaleza, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 18/02/2025